Tribunal: TJMT
Processo: 1010589-13.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010589-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 063.765.238-03 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA – VEÍCULO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
cível interposto por José Alves dos Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da ação de indenização por perdas e danos c/c indenização por dano moral que move contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Pretende o apelante a reforma integral do julgado, requerendo em síntese a exclusão da condenação de pena de multa equivalente a 1% (um por cento), do valor dado à causa, a restituição dos valores do veículo com base na tabela FIPE, à época da ocorrência da busca e apreensão,
a condenação ao pagamento de perdas e danos, a condenação de indenização por dano moral,
a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento). Ao final, requer provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões ao recurso de apelação (id.148097257), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Alves dos Santos ajuizou ação de indenização por perdas e danos c/c indenização por dano moral contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., aduzindo que apesar de jamais ter realizado qualquer transação com a instituição financeira, teve o seu veículo FIAT Uno Vivace, ano 2012/2013, de placas OAX-9429, apreendido indevidamente nos autos da ação de busca e apreensão n. 1003970-72.2018.8.11.0003, ajuizada pela ré contra terceiro estranho à lide.

Alegou que em razão disso, opôs os embargos de terceiro n. 1006183-51.2018.8.11.0003, no qual restou reconhecido, em sede liminar, a ilegítima da apreensão, com a determinação de devolução do veículo, contudo, a restituição restou impossibilitada, ante a alienação do bem pela ré.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3, do CPC (id. 148100196).

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a condenação da instituição financeira no pagamento dos danos material e moral sofridos.

Pois bem. A questão não é de difícil solução, não merecendo maior delonga.

O art. 373, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, confira:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou.

Isso porque, toda questão fática envolvendo a possível ocorrência de fraude na alienação do veículo por terceiro estranho a lide não restou devidamente evidenciado, notadamente considerando que conforme o documento de id. 148100184, o veículo foi financiado em 03.10.2017, ou seja, na data da suposta aquisição do bem pelo autor (25.07.2018), o automóvel já estava alienado em favor do banco.

Ademais, oportunizada a produção de provas, o autor/apelante poderia ter requerido a produção de prova testemunhal, para que fosse ouvida pelo juízo e assim demonstrar a legitima aquisição do bem.

Nesse passo, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“ Pois bem, apesar de alegar a parte autora que houvera fraude na alienação fiduciária, na qual consta como devedora fiduciária a Srª. Genercy Alves de Oliveira, não há nos autos prova contundente de que tal alegação,
a)
porque a parte autora não carreara qualquer documento que comprove a existência de fraude envolvendo o bem descrito e caracterizado nos autos (placa OAX9429);
b)
porque a parte autora não carreara aos autos sequer Boletim de Ocorrência registrado por qualquer das partes – seja pelo autor, seja pela proprietária originária (Srª. Sônia Maria Barbosa de Aquino), ou mesmo pela devedora fiduciária a Srª. Genercy Alves de Oliveira –, com o fulcro de indicar potencial fraude;
c)
porque a parte autora nem mesmo trouxera aos autos cópia da decisão que deferira a tutela provisória de urgência nos Embargos de Terceiro, PJE sob nº1006183-51.2018.8.11.0003, a fim de demonstrar os elementos embasadores do direito pretendido, sendo este ao final extinto sem resolução do mérito;
d)
porque, a parte autora não ancorara aos autos cópia do Auto de Busca e Apreensão do veículo (PJE nº1003970-72.2018.8.11.0003), a fim de evidenciar em posse de quem aquele se se encontrava no momento do cumprimento do ato judicial;
e)

porque, embora tenha comprovado que a Srª. Sônia Maria Barbosa de Aquino tenha assinado o documento de venda e transferência do veículo (o qual possui o número do RENAVAM ilegível [fl.26 – correspondência ID 55023398]), a parte autora não comprovara que as partes comunicaram a aludida compra e venda ao Detran-MT, nem sequer trouxera aos autos declaração desta a ratificar sua argumentação.

Ademais, a alusão à existência de fraude envolvendo o veículo placa OAX9429, não é capaz de sozinha e unilateralmente formar o convencimento deste magistrado, mesmo porque não há nos autos qualquer documento que corrobore com tais alegações e, portanto, a parte autora não fora capaz de se desincumbir do ônus que recaia sobre si
.”
(id. 148100196 - negritei).

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023